Tribunal: TJDFT
Processo: 0705272-53.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705272-53.2023.8.07.0002 RECORRENTE: BRAYAN GUILHERME VIEIRA FALEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que, nos termos dos arts. 23 e 25 do CP e do art. 386, VI, do CPP, absolveu o réu, em razão de legítima defesa, da prática de lesão corporal cometida em contexto de violência doméstica (CP, art. 129, § 13, c/c os arts. 5oe 7o da Lei n. 11.340/06). O Ministério Público recorre, sustentando a existência de provas suficientes para responsabilização penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal no contexto de violência de gênero, ante a alegação de legítima defesa; e (ii) determinar o valor probante da palavra da vítima, que alterou sua versão em juízo, para o julgamento da materialidade e da autoria do delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 4. A mudança de versão da vítima na fase judicial, motivada pela tentativa de isentar o réu de responsabilidade, não afasta a robustez do conjunto probatório previamente constituído. 5. A alegação de legítima defesa não se sustenta, uma vez que os requisitos do art. 25 do Código Penal, como a moderação e a necessidade de repelir agressão injusta, não foram comprovados (CPP, art. 156), notadamente quando as lesões da vítima são desproporcionais às escoriações apresentadas pelo acusado. 6. Considerando os elementos materiais e testemunhais, restam comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, impondo-se a reforma da sentença absolutória para a condenação do acusado, em consonância com os arts. 129, § 13, do Código Penal e arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06. 7. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade. 8. Reprimenda fixada acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes, com a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso da Acusação conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o réu pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, § 13, do CP e arts. 5o e 7o da Lei Maria da Penha. Tese de julgamento: 1. Em se tratando de delito praticado no contexto de violência doméstica, a alteração da versão dos fatos pela vítima não impede a condenação se há provas independentes que comprovem a materialidade e autoria do crime. 2. A legítima defesa requer o cumprimento dos requisitos do art. 25 do Código Penal, incluindo o uso moderado dos meios necessários para repelir agressão injusta e atual, sendo ônus da Defesa comprová-los (CPP, art. 156). 3. A dosimetria da pena é discricionária, devendo ser fundamentada de acordo com as particularidades do caso, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156 e 386, VI; CP, arts. 23, 25, 77 e 129, § 13; Lei n. 11.340/2006, arts. 5o e 7o. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 129, § 13, do Código Penal, defendendo sua absolvição por aplicação do princípio do in dubio pro reo. Ressalta que a vítima, em juízo, afirmou que iniciou as agressões, sendo provável que o recorrente tenha agido em legítima defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 129, § 13, do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que, “É sabido que, para a configuração da legítima defesa, é necessário que estejam presentes os requisitos do artigo 25 do Código Penal, que incluem o uso moderado dos meios necessários para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiros — circunstâncias que não foram comprovadas no caso em epígrafe. A uma, porque não há qualquer indício de que a vítima tenha iniciado as agressões, sendo este um ônus da Defesa (CPP, art. 156). Em segundo lugar, porque, ainda que se considerasse a possibilidade de a vítima ter iniciado as agressões, fato não comprovado, frisa-se, o instituto penal em questão não estaria caracterizado, dado o total descompasso entre as lesões sofridas pelo acusado, escoriações de 1,0 cm na face anterior do punho esquerdo (ID 63671071), e as lesões experimentadas pela ofendida em seu rosto medindo de 3,0 a 6,0 cm (ID 63671060). Diante da localização dos ferimentos do acusado e da desproporcionalidade se comparados com os danos físicos da vítima, não há como acolher a tese de que aquele agiu com a intenção de se defender desta, tampouco que houve reciprocidade nas lesões corporais. Aliás, sequer há falar em excesso culposo em legítima defesa, pois não há elementos para caracterizar que o acusado tenha agido amparado nessa excludente de ilicitude, concessa venia. De mais a mais, não se pode olvidar que vítima e réu, atualmente, moram juntos. Tanto é assim que a ofendida declinou em juízo que as partes “amadureceram”, que está se relacionando com o acusado e que não tem interesse na continuidade do feito. Assim, a mudança fática ocorrida em juízo deve ser encarada como intenção de proteger o companheiro. À vista do exposto, com a devida vênia ao entendimento externado em 1o Grau, não há falar em absolvição com base na excludente de ilicitude da legítima defesa (CPP, art. 386, VI; CP, arts. 23 e 25), porquanto o conjunto probatório demonstra de forma hígida e harmônica a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal no contexto de violência de gênero”. (ID 67966718). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021